Tribunal: STJ
Processo: 0805532-48.2018.4.05.8201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2170427 - PB (2024/0348833-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JONILTON FERNANDES CORDEIRO
ADVOGADO
: PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR - PB014233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JORGE GLECIO DE ARAUJO RAMOS
ADVOGADO
: NEWTON SALÚSTIO DE ALMEIDA JÚNIOR - PB020059
INTERES.
: SILVANIA FALCAO RAMOS
ADVOGADO
: NEWTON SALÚSTIO DE ALMEIDA JÚNIOR - PB020059
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS INFRINGENTES NÃO OPOSTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente o recurso
especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da
5a Região na Apelação Criminal n. 0805532-48.2018.4.05.8201.
2. A defesa do agravante alega equívoco na aplicação da Súmula 207 do STJ,
afirmando ter oposto embargos de declaração com efeitos infringentes contra o
acórdão recorrido, e contesta a aplicação da Súmula 7 do STJ para impedir o
revolvimento do acervo fático-probatório, especialmente quanto à dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de embargos infringentes
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 207 do STJ, e se a
dosimetria da pena pode ser revista sem incorrer em revolvimento fático-probatório
vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de embargos infringentes impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula 207 do STJ, sendo necessário o esgotamento das instâncias
ordinárias.
5. A dosimetria da pena foi fundamentada com base em circunstâncias que extrapolam
os limites do tipo penal básico, não havendo ilegalidade ou abuso de poder que
justifique a revisão em recurso especial.
6. O critério de cálculo adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a
jurisprudência do STJ, não havendo violação ao artigo 59 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de embargos infringentes impede o conhecimento
do recurso especial, conforme a Súmula 207 do STJ. 2. A revisão da dosimetria da
pena em recurso especial só é admitida em casos de manifesta ilegalidade ou abuso
de poder, sem necessidade de incursão probatória".
Documento eletrônico VDA50634120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 55991001-e866-4d58-9230-dceb0ff0d663

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 68.
STJ, AgRg no AREsp 279480/PE, Rel. Min. Rogério
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02.06.2014; STJ, AgRg no AgRg no REsp 2.091.973
/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025, DJEN
07.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50634120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 55991001-e866-4d58-9230-dceb0ff0d663

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2170427 - PB (2024/0348833-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JONILTON FERNANDES CORDEIRO
ADVOGADO
: PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR - PB014233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JORGE GLECIO DE ARAUJO RAMOS
ADVOGADO
: NEWTON SALÚSTIO DE ALMEIDA JÚNIOR - PB020059
INTERES.
: SILVANIA FALCAO RAMOS
ADVOGADO
: NEWTON SALÚSTIO DE ALMEIDA JÚNIOR - PB020059
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS INFRINGENTES NÃO OPOSTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente o recurso
especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da
5a Região na Apelação Criminal n. 0805532-48.2018.4.05.8201.
2. A defesa do agravante alega equívoco na aplicação da Súmula 207 do STJ,
afirmando ter oposto embargos de declaração com efeitos infringentes contra o
acórdão recorrido, e contesta a aplicação da Súmula 7 do STJ para impedir o
revolvimento do acervo fático-probatório, especialmente quanto à dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de embargos infringentes
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 207 do STJ, e se a
dosimetria da pena pode ser revista sem incorrer em revolvimento fático-probatório
vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de embargos infringentes impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula 207 do STJ, sendo necessário o esgotamento das instâncias
ordinárias.
Documento eletrônico VDA50298321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:07
Código de Controle do Documento: c962f6de-432c-4f97-bd5b-2bfc9e36721b

5. A dosimetria da pena foi fundamentada com base em circunstâncias que extrapolam
os limites do tipo penal básico, não havendo ilegalidade ou abuso de poder que
justifique a revisão em recurso especial.
6. O critério de cálculo adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a
jurisprudência do STJ, não havendo violação ao artigo 59 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de embargos infringentes impede o conhecimento
do recurso especial, conforme a Súmula 207 do STJ. 2. A revisão da dosimetria da
pena em recurso especial só é admitida em casos de manifesta ilegalidade ou abuso
de poder, sem necessidade de incursão probatória".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 68.
STJ, AgRg no AREsp 279480/PE, Rel. Min. Rogério
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02.06.2014; STJ, AgRg no AgRg no REsp 2.091.973
/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025, DJEN
07.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 1900/1914 interposto por JONÍLTON
FERNANDES CORDEIRO em face de decisão de minha lavra de fls. 1882/1892
que conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento
para manter o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região
na Apelação Criminal n. 0805532-48.2018.4.05.8201.
A defesa do agravante considera equivocada a incidência do óbice da Súmula
207 do STJ que fundamentou o conhecimento parcial do recurso especial, porquanto
opôs oportunamente embargos de declaração com efeitos infringentes contra o
acórdão recorrido que julgou o recurso de apelação, desincumbindo-se da exigência de
esgotamento de instância. Por outro lado, insurgiu-se contra a incidência da Sumula 7
do STJ adotada para não revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
especialmente no que toca à dosimetria da pena.
Requereu a reconsideração ou o provimento do agravo regimental para fins de
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50298321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:07
Código de Controle do Documento: c962f6de-432c-4f97-bd5b-2bfc9e36721b

De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso
especial.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
A tese de violação ao art. 90 da Lei 8.666, esgrimida pela defesa, foi acolhida
no voto divergente da apelação recorrida, nos seguintes termos:

"7. Narra a denúncia que houve o direcionamento
da contratação da empresa de transportes Silvânia Falcão
Ramos EPP (JS Transportes e Locadora), de propriedade
da recorrente SILVÂNIA FALCÃO RAMOS para a
execução do Pregão 021/2014, do Município de Juazeirinho
/PB, que tinha, por objetivo a contratação de transporte
escolar para alunos do ensino fundamental, num total de
23 (vinte e três) rotas, com recursos do FNDE. Prossegue
a denúncia afirmando que a citada empresa, apesar de
vencedora do certame, não cumpria as normas do Edital,
posto que não possuía veículos suficientes para cumprir as
rotas. Assevera que o crime foi praticado com a
participação de JORGE GLÉCIO DE ARAÚJO RAMOS,
cônjuge da recorrente citada, que lhe proporcionava
facilidade em virtude de função de Diretor de Divisão da
Secretaria de Administração e Finanças de Juazeirinho
/PB, assim como com a participação de JONILTON
FERNANDES CORDEIRO, ex-prefeito municipal, que
homologou o certame. Em razão de tais fatos, o Juízo da
6a Vara da Seção Judiciária da Paraíba condenou os
nominados réus às penas de 2 (dois) anos e 3 (três) meses
e multa de R$ 9.815,43 (nove mil, oitocentos e quinze reais
e quarenta e três centavos), pela prática do crime previsto
no art. 90, da Lei n. 8.666/93, do CP.

8. JONILTON FERNANDES CORDEIRO JORGE
GLÉCIO DE ARAÚJO RAMOS e SILVÂNIA FALCÃO
RAMOS defendem a inexistência de fraude no certame
público, não subsunção dos fatos no art. 90, da Lei n. 8.666
/93 e reforma da dosimetria, com a redução da pena.

9. O cerne da controvérsia é saber se o caráter
competitivo da licitação 021/2014, do Município de
Juazeirinho/PB, teve o caráter competitivo frustrado ou
fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, possibilitando que os réus ou terceiros
Assim, impõe-se analisar a
obtivessem vantagem.
materialidade e autoria do crime previsto no art. 90 da Lei
no 8.666/93 (atual art. 337-F, CP), que resultou na
condenação de JONILTON FERNANDES CORDEIRO
JORGE. GLÉCIO DE ARAÚJO RAMOS e SILVÂNIA
FALCÃO RAMOS. A redação do tipo penal é transcrita
abaixo:
Documento eletrônico VDA50298321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:07
Código de Controle do Documento: c962f6de-432c-4f97-bd5b-2bfc9e36721b

[...]

Do detido exame dos autos, tenho que não restou
configurado o crime em exame. Isso porque, não é descrito
na sentença como se deu o ajuste ou até a fraude entre
JONILTON FERNANDES , CORDEIRO JORGE GLÉCIO
DE ARAÚJO RAMOS e SILVÂNIA FALCÃO RAMOS, que
maculou o caráter competitivo da licitação 021/2014
(homologado em
), do Município de Juazeirinho
02/07/2014
/PB.

17. Com efeito, das 23 (vinte e três) rotas licitadas,
a empresa JS Transporte e Locadora Ltda., titularizada por
SILVÂNIA FALCÃO RAMOS foi proclamada vencedora em
apenas 12 (doze), totalizando um contrato no valor de R$
243.300,00 (duzentos e quarenta e três mil e trezentos
reais), pago com verbas do PNATE - Programa Nacional
de Transporte Escolar.

18. Da analise dos depoimentos transcritos na
sentença, ao contrário da conclusão do magistrado
sentenciante, não é possível concluir que houve conluio
entre os acusados, ora recorrente, ou muito menos mácula
É o que revela as declarações de
no caráter competitivo.
Clayton Nóbrega Pereira (integrante da comissão de
licitação), Erinaldo Araújo Sousa (prestava assessoria à
comissão de licitação e ao pregoeiro), Ezequiel Batista
Clementino (gestor de convênios e contratos à época dos
fatos) e Rhuan Victor da Silva Freire. Destaco que a
testemunha Rosailda Cantalice de Oliveira Barros afirmou
que a despeito de JORGE GLÉCIO DE ARAÚJO RAMOS
ser vereador do Município de Juazeirinho/PB, fazia parte
da oposição política ao então prefeito municipal, ora
recorrente JONILTON FERNANDES CORDEIRO, fato
confirmado pela testemunha Rhuan Victor da Silva Freire,
que acrescentou que JORGE GLÉCIO DE ARAÚJO
RAMOS não esteve presente no pregão 01/2014.

19. Nesse contexto, a revelação, por parte da prova
testemunhal, da oposição política de JORGE GLÉCIO DE
ARAÚJO RAMOS em relação a então gestor municipal
JONILTON FERNANDES CORDEIRO, mostra a fragilidade
da acusação, haja vista que é bastante improvável o
benefício de opositores políticos em trama ilícita. A
respeito, sobre JONILTON FERNANDES CORDEIRO,
então prefeito municipal, o MM juízo a quo afirmou
que: 'homologou o resultado forjado, dando sua
contribuição causal e dolosa, como visto no capítulo
antecedente". Ocorre que tais atos são inerentes a chefia
do Executivo Municipal, ou seja, são atos de ofício, de
modo que não se pode criminalizar tal conduta sem prova
Documento eletrônico VDA50298321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:07
Código de Controle do Documento: c962f6de-432c-4f97-bd5b-2bfc9e36721b

contundente acerca de prática do delito, com a descrição
pormenorizada do ato ilícito, juntamente com a dos demais
acusados, sob pena de responsabilidade objetiva, vedada
na seara criminal. Nessa toada, não consta no caderno
processual como a licitação teria sua fraudada, ferindo seu
caráter competitivo, como, por exemplo, como se deu a
combinação de preços, quais rotas haveria a participação,
o ajuste entre os envolvidos, entre outros.

20. De igual maneira, não procede a assertiva posta
na sentença, de que a licitação em exame foi deflagrada
após sentença condenatória em ação de improbidade por
fato semelhante, em novembro de 2014, haja vista que a
licitação 01/2014 foi homologada em
.
02/07/2014

21. Consigno que eventuais irregularidades no
cumprimento do contrato firmado entre o Município de
Juazeirinho/PB e a empresa JS Transporte e Locadora
Ltda., vencedora do certame, como a subcontratação, não
equivalem a fraudar o caráter competitivo do procedimento
licitatório, que se encerra com a homologação, devendo as
impropriedades contratuais serem resolvidas na seara
própria.

22. Registro, ainda, que condenações em ações
penais ou por atos de improbidade pretéritas sobre fatos
semelhantes, obviamente, não tem força suficiente para
um édito condenatório no presente caso, que exige prova
contundente acerca da materialidade e autoria, o que não
foi produzido pelo órgão acusatório.

23. Portanto, à míngua de qualquer descrição sobre
como se deu o ajuste ou fraude entre os recorrentes, com
a consequente quebra do caráter competitivo da licitação
01/2014 do Município Juazeirinho/PB, a absolvição dos
acusados é medida que se impõe.

24. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO às
apelações de JONILTON FERNANDES CORDEIRO
JORGE GLÉCIO DE ARAÚJO RAMOS e SILVÂNIA
FALCÃO RAMOS, para absolvê-los da imputação do art.
90, da Lei n. 8.666/93, em relação aos fatos imputados na
denúncia." (fls. 1450/1453)
É cediço que, em se tratando de acórdão não unânime na origem que cause
prejuízo à defesa, é necessário a oposição de embargos infringentes para o
exaurimento da instância, na linha do que preceitua a Súmula 207 do STJ. (AgRg no
AREsp n. 279480/PE, Rei. Min. Rogério Schictti Cruz, Sexta Turma, DJe de
).
2/6/2014
Documento eletrônico VDA50298321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:07
Código de Controle do Documento: c962f6de-432c-4f97-bd5b-2bfc9e36721b

, houve um voto favorável
In casu
que acolheu integralmente o recurso de
Assim, caracterizada está a votação não unânime prejudicial à
apelação do recorrente.
defesa a reclamar a oposição dos infringentes para fim de esgotamento da instância.
De conseguinte, impõe-se o não conhecimento do presente agravo em recurso
especial.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 207 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO
ESPECIAL
INADMISSÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento ao recurso especial, mantendo a
dosimetria da pena aplicada em condenação por crime de
responsabilidade de prefeito, tipificado no art. 1o, I, do
Decreto-Lei n. 201/67.
2. O Tribunal de origem considerou a valoração
negativa das consequências do crime, devido ao desvio de
recursos destinados à educação e incentivo ao magistério,
afetando a integridade do FUNDEB.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se foi
apresentada fundamentação suficiente para exasperação
da pena-base e se a ausência de interposição de
embargos infringentes impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula n. 207 do STJ.
4. Outra questão em discussão é a falta de
prequestionamento sobre a atenuante da confissão
espontânea, conforme a Súmula n. 211 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A ausência de interposição de embargos
infringentes impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula n. 207 do STJ.
6. A falta de prequestionamento sobre a atenuante
da confissão espontânea impede o conhecimento do
recurso especial, conforme a Súmula n. 211 do STJ.
7. A fundamentação utilizada para a valoração
negativa das consequências do crime foi considerada
idônea, pois o desvio de recursos afetou gravemente a
integridade do FUNDEB.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50298321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:07
Código de Controle do Documento: c962f6de-432c-4f97-bd5b-2bfc9e36721b

8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de interposição
de embargos infringentes impede o conhecimento do
2. A
recurso especial, conforme a Súmula n. 207 do STJ.
falta de prequestionamento sobre a atenuante da confissão
espontânea impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula n. 211 do STJ. 3. A valoração negativa
das consequências do crime é idônea quando o desvio de
recursos públicos afeta gravemente a integridade de
fundos destinados a áreas essenciais em municípios
pequenos".
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 201
/67, art. 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
AREsp n. 2.040.798/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no
AREsp n. 2.809.414/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 152.275/MS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
26.10.2021;STJ, AgRg no HC n. 559.171/PE, Rel. Min.
Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.08.2020.
(AgRg no AgRg no REsp n. 2.091.973/PB, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO PROFERIDO
POR MAIORIA DE VOTOS. TESE DEFENSIVA OBJETO
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
EXAURIMENTO
DE
INSTÂNCIA. SÚMULA N. 207 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O recurso especial da defesa veiculou a tese de
violação ao art. 44 do Código Penal - CP, sob o
fundamento de que o Tribunal Regional Federal da 3a
Região - TRF3 manteve, indevidamente, o indeferimento
da substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
2. Tal questão, consoante consignado na decisão
ora agravada, foi objeto de divergência no Tribunal de
origem, porquanto houve voto vencido acolhendo a
substituição pleiteada pela defesa. Contudo, a parte não
opôs os pertinentes embargos infringentes contra a parte
não unânime do acórdão de apelação.
3. Caracterizada a votação não unânime prejudicial
à defesa, imprescindível a oposição dos infringentes para
fim de esgotamento da instância, conforme dispõe a
Súmula n. 207 do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "É
inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos
infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de
origem".
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50298321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:07
Código de Controle do Documento: c962f6de-432c-4f97-bd5b-2bfc9e36721b

(AgRg no AREsp n. 2.626.305/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
16/10/2024
DJe de
.)
22/10/2024

Por outro lado, em relação à alegada violação ao artigo 59 do CP, o Tribunal
Federal manteve integralmente a sentença (fls. 1447), a qual assim fundamentou a
exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade do agente
(fl. 1223):

A
culpabilidade
(juízo
de
"Culpabilidade.
reprovação) merece um incremento específico, a partir do
momento em que os réus sabiam e deviam saber acerca
da impossibilidade daquela contratação, bem como da
simulação do Pregão n. 021/2014, uma vez que a situação
já advinha de gestões anteriores, sendo de amplo
conhecimento, até mesmo devido à existência de uma
ação de improbidade tendo como conteúdo fatos análogos,
envolvendo a mesma "empresa'";

A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art.
68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena
sempre de forma fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as
circunstâncias elementares do tipo penal básico. Ao manter a dosimetria da sentença,
o juízo da apelação pode acolher os fundamentos adotados pelo julgador de primeira
instância, sem necessidade de repeti-los.
Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em recurso
especial tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar, de
plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder.
Nesse contexto, observa-se que o magistrado sentenciante valorou
negativamente o vetor da culpabilidade com base em circunstância que realmente
desborda dos limites do tipo (ciência prévia dos réus de que contratações similares
anteriores já eram objeto de ação de improbidade), não fugindo da orientação deste
Sodalício.
Ressalte-se que não há um único critério matemático balizador de aumento da
pena-base ou mesmo das causas de aumento e diminuição, e sim um controle de
legalidade para averiguar se houve fundamentação concreta para o incremento.
Documento eletrônico VDA50298321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:07
Código de Controle do Documento: c962f6de-432c-4f97-bd5b-2bfc9e36721b

De qualquer sorte, o critério de cálculo adotado pelo Tribunal
encontra
a quo
consonância da jurisprudência do STJ (menor que 1/6 da pena mínima cominada), não
se vislumbrando, pois, em relação a este aspecto, violação ao artigo 59 do CP.
Como se vê, as Instâncias Ordinárias concluíram que a dosimetria da pena
justifica-se em razão das circunstâncias fáticas que envolveram o delito, não havendo
motivos para alterar tal entendimento.
Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, seria necessário o
revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça. No mesmo sentido, cita-se precedente (grifos nossos):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E
DOMÉSTICA.
LESÃO
CORPORAL.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses
de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de
invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto
de violência doméstica.
2. O Tribunal de origem negou provimento à
apelação da defesa, mantendo a condenação com base
em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e
testemunhas, além de laudo de corpo de delito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é
possível rever a conclusão das instâncias de origem, que
reputaram provadas a materialidade e a autoria dos
crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de
insuficiência probatória.
III. Razões de decidir
4. As declarações da vítima, prestadas na fase
investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros
elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do
contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo
respaldar decreto condenatório.
5. As instâncias ordinárias identificaram elementos
probatórios suficientes para a condenação, sendo
inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas,
uma vez que a análise do mérito demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado
em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50298321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:07
Código de Controle do Documento: c962f6de-432c-4f97-bd5b-2bfc9e36721b

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima,
corroboradas por outros elementos de prova, podem
respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em
juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso
especial (Súmula n. 7 do STJ)".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts.
129, § 9o, 147 e 150, § 1o; Lei n. 11.340/2006; Código de
Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante
citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
17/12/2024
DJEN de
.
3/1/2025
(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50298321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:07
Código de Controle do Documento: c962f6de-432c-4f97-bd5b-2bfc9e36721b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.170.427 / PB
Número Registro: 2024/0348833-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08055324820184058201
124001000069201521
26082018
8054078020184058201
8055324820184058201
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JORGE GLECIO DE ARAUJO RAMOS
ADVOGADO
: NEWTON SALÚSTIO DE ALMEIDA JÚNIOR - PB020059
RECORRENTE : SILVANIA FALCAO RAMOS
ADVOGADO
: NEWTON SALÚSTIO DE ALMEIDA JÚNIOR - PB020059
RECORRENTE : JONILTON FERNANDES CORDEIRO
ADVOGADO
: PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR - PB014233
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: SIMONE DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JONILTON FERNANDES CORDEIRO
Documento eletrônico VDA50605038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:57
Código de Controle do Documento: 36e03eec-6528-4752-8782-2319cd281684

ADVOGADO : PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR - PB014233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JORGE GLECIO DE ARAUJO RAMOS
ADVOGADO : NEWTON SALÚSTIO DE ALMEIDA JÚNIOR - PB020059
INTERES.
: SILVANIA FALCAO RAMOS
ADVOGADO : NEWTON SALÚSTIO DE ALMEIDA JÚNIOR - PB020059
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:57
Código de Controle do Documento: 36e03eec-6528-4752-8782-2319cd281684